Tribunal: TJMT
Processo: 1023555-46.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023555-46.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), ARLY VICTOR MARCELINO FREIRE - CPF: 056.599.831-54 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (IMPETRANTE), LUIZ HENRIQUE WOICIKOSKI OLIVEIRA - CPF: 066.487.921-75 (TERCEIRO INTERESSADO), IRIA MARIA KROETZ - CPF: 759.768.381-20 (VÍTIMA), TARCISIO ROQUE KROETZ - CPF: 242.000.509-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II E VII, § 2º-A, C/C ART. 70 E 61, II,
H
, DO CP) – PRISÃO PREVENTIVA –
1.

NEGATIVA DE AUTORIA
– TESE INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA A AUTORIZAR ORDEM DE OFÍCIO – QUANTO AO PONTO,
WRIT
EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO –
2.
VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF E AO ART. 312 DO CPP
– NÃO OCORRÊNCIA -
MODUS OPERANDI

– SEGREGAÇÃO DE LIBERDADE NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA NECESSIDADE D CAUTELA -
3.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INSUFICIÊNCIA – GRAVIDADE
IN CONCRETO
DA CONUTA CRIMINOSA –
4.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DA NÃO CULPABILIDADE

–

IMPERTINÊNCIA
–
PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL
–
5.

WRIT
PARCIALMENTE EXTINTO
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO E, NA PARTE
REMANESCENTE,
ORDEM
DENEGADA EM SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
O
Habeas Corpus
é ação de cognição sumária baseada em prova pré-constituída e que não comporta dilação probatória, razão por que, o eventual debate sobre a inocência do paciente, por não estar alicerçado em provas inquestionáveis, deve ser realizado no processo de conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa;

2.

Inexiste violação ao art. 93, IX da CF e ao art. 312 do CPP se no
decisum
atacado via
writ
, houver
demonstração da existência de indícios de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP), bem como, da gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo seu modo de execução, em que o paciente agindo em concurso de agentes, assaltou um casal de idosos, em casa, e em horário de repouso;

-
Devido à
característica

rebus

sic

stantibus
da segregação cautelar, a manutenção da custódia é medida que se impõe, quando inalteradas as circunstâncias que a determinaram;

3.

Demonstrada a
imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em especial, pelo
modus operandi
do crime, fica clara a impossibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, eis, que insuficientes para a salvaguarda do pressuposto cautelar;

4.
A segregação cautelar não viola o princípio da proporcionalidade, sendo inviável, em sede de
habeas corpus
, mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória;

-

Na prisão preventiva inexiste ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e ela, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão processual, que se encontra devidamente fundamentado por decisão escrita do juiz competente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Arly Victor Marcelino Freire
, denunciado pela suposta prática crime de Roubo majorado (art. 157, § 2º, II e VII, e § 2º-A, I, por 2 vezes, na forma do art. 70, c/c art. 61, II, "h" (vítimas maiores de 60 anos) do CP, contra ato do
MM. Juiz da 1ª Vara Crimina de Sinop-MT.
que decretou a prisão preventiva do paciente.

Em prol do pleito liberatório, o impetrante sustenta: I)
fundamentação inidônea
da decisão em que se manteve a segregação cautelar; II)
inexistência dos pressupostos
autorizadores da cautelar extrema; III) violação aos princípios da
proporcionalidade
e da
não culpabilidade
; IV) suficiência das medidas
cautelares diversas
da prisão (Id. 184441694).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id. 185632682.

Informações judiciais anexadas sob o Id.

187718164.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela
denegação
da ordem e está assim sumariado (Id. 190930669):

“
HABEAS CORPUS
– CRIME DE ROUBO MAJORADO – DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPETRAÇÃO BUSCANDO A LIBERDADE POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS – INSUBSISTÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO AGENTE – NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI – INSUFICIÊNCIA DA ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta de julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara;

No dia 31 de maio de 2023,
Arly Victor Marcelino Freire
e
Luiz Henrique Woicikoski Oliveira
, agindo em união de desígnios e mediante violência e emprego de arma de fogo, ingressaram em uma residência particular situada na cidade de Sinop-MT, renderam e ameaçaram um casal de idosos, bem como, subtraíram um aparelho celular Samsung A12; um veículo Classic, placas OBF-2480, de cor cinza; chaves da casa; um controle do portão, R$ 410,00 em espécie; um par de chinelos marca Cartago; uma jaqueta marca Bardahl e alimentos.

Considerando a informação da ocorrência descrita acima, no dia 05/06/2023, uma das equipes da GUPM se deparou com um veículo Classic, de cor cinza, sem placa, no qual estavam o paciente e
Luiz Henrique Woicikoski Oliveira
e, após verificação do chassi, constataram ser o carro proveniente do crime de roubo supracitado.

No interior do veículo foram localizados, o chinelo e a jaqueta também roubados das vítimas.

Ato contínuo, em sede policial, os ofendidos
Tarcisio Roque Kroetz
e
Iria Maria Kroetz
, identificaram
Luiz Henrique Woicikoski Oliveira
e
Arly Victor Marcelino Freire
como sendo os autores do roubo mediante violência e grave ameaça com o emprego de arma de fogo, ocorrido em sua residência.

Contextualizado os fatos esclareço que o
HC
não é o meio adequando para discutir a autoria delitiva juntamente por não contemplar contraditório e ampla defesa e nem permitir aprofundada análise probatória.

Assim, nesta via, não é possível enfrentar os argumentos de que o paciente não cometeu o delito do qual está sendo acusado,
em especial porque os documentos anexados, em tese corroborando a alegação de que ele, no momento dos fatos estava no trabalho, não esclarecem por completo a questão, pois demonstram o que o aparelho celular dele estava naquele local e, como objeto móvel que é, o telefone celular pode ser deixado em qualquer lugar e por qualquer tempo
.

Ademais, aparentemente
os termos de reconhecimento constantes nos autos não são nulos, já que a jurisprudência não veta o reconhecimento fotográfico, apenas condiciona sua forma ao preenchimento dos requisitos do art. 226 do CPP
.

Esta conclusão, obviamente, não é definitiva e a questão deverá ser melhor avaliada, ou seja, com a necessária profundidade, pelo magistrado condutor da ação penal respectiva.

Dessarte, por não constatar, em relação à autoria, ilegalidade a ser sanada de ofício, passo ao exame das demais teses trazidas na inicial
.

Prosseguindo, constatei que a prisão preventiva do paciente foi decretada para a
garantia da ordem pública
em decorrência da gravidade concreta do crime, onde dois
idosos
foram assaltados em
casa
e em
horário de repouso
.

Quanto ao ponto, vale destacar que a jurisprudência pátria admite a gravidade concreta do crime traduzida pelo o
modus operandi
utilizado para sua execução como argumento para se decretar ou se manter a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conforme se verifica do excerto de acórdão reproduzido abaixo:

“(...). 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que "não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente 'para a ordem pública, em face do
modus operandi
e da gravidade em concreto da conduta' (...). (STJ. AgRg no RHC n. 143.051/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

“(...). 1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, em que o paciente supostamente praticou delito de
roubo contra um idoso
, que saiu de seu veículo mediante uso de força física e depois ainda foi prensado contra a parede; a evidenciar a maior reprovabilidade do fato e

gravidade da conduta, sendo que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar. (...)”. (TJMT. N.U 1018237-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022).

Também se deve ter em mente que a prisão preventiva é regida pela cláusula
rebus sic standibus
, o que, significa dizer que conquanto sua decretação comporte revisão a qualquer tempo, seu afastamento está condicionado à superveniência de fato capaz de afastar a incidência do pressuposto que a autorizou.

Em outros termos, a ausência de superveniência de elemento diverso daquele que autorizou o decreto preventivo impõe a manutenção da referida prisão, tal como ilustram os precedentes jurisprudenciais reproduzidos abaixo:

“(...). 1. A decisão que decreta a prisão cautelar ou que impõe medidas cautelares a ela alternativas é uma decisão tomada
rebus sic stantibus
, pois está sempre sujeita à verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou o motivo que a justificou, quer para sua manutenção, nas hipóteses em que permanecem hígidas as circunstâncias que a justificaram, o que se coloca em conformidade com a redação atual do art. 282, § 5º, do Código de Processo Penal. (...)”. (STJ. RHC n. 120.261/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 5/6/2020).

“(...). Não existindo fato novo superveniente que justifique a revogação da prisão preventiva, deve ela ser mantida, pois, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares são gravadas com a cláusula
rebus sic stantibus
, segundo a qual autoriza a manutenção da medida extrema enquanto persistir sua necessidade, podendo o magistrado revogá-las ou substituí-las quando constatar a falta de motivo para que subsistam, bem como decretá-las novamente se sobrevierem razão que a justifiquem. (...)”. (STJ. N.U 1004764-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

Sendo assim, se conclui que nada há de errado no pronunciamento judicial objurgado, não havendo, pois, que se falar em violação ao art. 93, IX, da CF ou ao art. 312 do CPP.

Ademais, registro que a prisão cautelar não afronta o princípio da não culpabilidade (presunção de inocência), haja vista que a Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI); é o caso dos autos, onde a medida extrema de restrição de liberdade foi decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada. Veja-se:

“(...). 4. A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência. Trata-se de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, que não implica reconhecimento definitivo de culpabilidade. (...)”.

(STJ. AgRg no RHC n. 182.425/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

De igual modo, não há como acolher a tese de que há violação ao princípio da proporcionalidade, porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Por oportuno:

“(...). 9. Com relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 855.572/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023).

Em fim, impossível se cogitar da aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez a decisão impugnada demonstra que a prisão preventiva do paciente é necessária para a
garantia da ordem pública
abalada pela gravidade concreto do delito.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ,
in verbis
:

“(...). 4. Reconhece-se ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública’ (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 776.925/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Com tais considerações, em
parcial consonância
com parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em relação à tese de negativa de autoria
extingo o
Writ
sem julgamento de mérito
. No mais,
denego

a ordem
vindicada e mantenho a prisão preventiva de
Arly Victor Marcelino Freire
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023